Tribunal: STF
Processo: AO 587
Classe: AO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-06
Data de publicação: 2006-04-06

Ementa:
MAGISTRATURA. REVISÃO VENCIMENTOS. AUXÍLIO-MORADIA. ISONOMIA.
OBSERVÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA. ART. 102, I, N, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.
1.      Magistratura.
Revisão de vencimentos para equiparação de benefícios.
Auxílio-Moradia. Inclusão.
2.      Questão de Ordem. Competência para
processar e julgar originariamente "a ação em que todos os membros
da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados". Art.
102, I, n, da Constituição Federal.
3.      Regra explícita de
conformação entre os princípios constitucionais do juízo natural e
da imparcialidade. Indispensável garantia de imparcialidade do
julgador da causa e, conseqüentemente, de lisura da decisão judicial
 a ser proferida.
5.      Requisitos para competência originária do
Supremo Tribunal Federal. O interesse direto ou indireto deverá ser
efetivo e para a totalidade da magistratura. Situação específica não
 demonstrada na hipótese dos autos.
6.      Questão de ordem provida
para reconhecer a incompetência desta Corte e devolução dos autos ao
 Juízo de origem.